Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo consumidor em desfavor da ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de débitos, a repetição do indébito (anuidade do cartão), no total de R$ 177,06, e a reparação por danos morais. Sustenta em síntese que: (a) em janeiro/2018 ao comparecer à filial do Ponto Frio lhe fora ofertada proposta para aquisição de cartão de crédito da Hipercard Itaú/Wallmart, com a qual anuiu; (b) o crédito foi liberado no mesmo momento e o consumidor realizou a compra de eletrodomésticos parcelados em 12 vezes (débito quitado); (c) posteriormente foi encaminhado para sua residência cartão físico que nunca teria sido desbloqueado; (d) não obstante a quitação integral do débito, a partir de março/2019 o requerente passou a receber diversas ligações de cobrança da parte requerida; (e) em todas as ligações o requerente esclarecia que o débito estaria quitado, e mesmo diante de todas as confirmações do requerente, a Financeira Itaú alegava não ter conhecimento da quitação sob o argumento de que tal informação seria detida apenas pela operadora Hipercard/Wallmart; (f) solicitou o cancelamento do cartão, o qual teria sido condicionado ao pagamento de nova anuidade (referente ao ano de 2019), e apesar de já ter solicitado o cancelamento antes do pagamento da taxa, o cartão somente foi de fato cancelado em 29.4.2019, após contato com a Central de Atendimentos do Banco Itaúcard S.A.; (g) posteriormente o crédito foi cedido à terceira requerida (IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS); (h) em dezembro/2020, o consumidor recebeu notificação de que seu nome teria sido inscrito no SERASA e que seria ajuizada ação de execução em seu desfavor; (i) em 26.1o.2021 ao comparecer à rede de supermercados Extra para adquirir aparelhos de ar condicionado, o consumidor teve seu crédito negado, em razão de seu nome estar inscrito nos cadastros de inadimplentes; (j) não logrou à resolução extrajudicial da controvérsia. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente em relação à legitimidade (ou não) das cobranças e à inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de dívidas oriundas do cartão de crédito Hipercard Itaú/Wallmart, no valor de R$ 13.649,01.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (registro de negativação – ID. 30834625; faturas do cartão de crédito e respectivos comprovantes de pagamento – ID. 30834449).
V. No caso concreto, a instituição bancária não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança, uma vez que o contrato e faturas colacionadas não se mostram suficientes para comprovar a origem do débito e que a operação foi de fato realizada pelo consumidor.
VI. No ponto, como bem fundamentado em sentença, as Empresas rés fazem referência ao documento constante no ID 94139987, páginas de 5 a 7, para demonstrar que a contratação em questão foi feita pelo autor, verberando que a dívida cobrada foi contraída por intermédio de cartão de crédito. No entanto, o autor não nega ter contratado cartão de crédito fornecido pelas rés, afirmando inclusive que fez compras utilizando o plástico, mas efetuando o pagamento de todas as parcelas. Os documentos citados pelas Empresas rés, inclusive, se referem à contratação do cartão de crédito, mas nada tratam da dívida ora discutida.
VII. Com efeito, o débito discutido nos presentes autos tem data de vencimento em 08.02.2019, conforme se verifica no documento de ID.30834625, e as faturas anexadas pelas requeridas tem datas posteriores de vencimento (março e abril de 2019 – ID. 30834634 – p.1/8). Ademais, destaca-se que o endereço constante nas faturas (Samambaia/DF - ID. 30834634 – p.1/8) não corresponde ao indicado no instrumento contratual, que coincide com o apontado na inicial (Asa Norte-Brasília/DF - ID. 30834673 - p.2).
VIII. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débito em relação à parte requerente, no valor de R$ 13.649,01.
IX. Nesse contexto, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
X. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
XI. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrido a referida condenação, sobretudo se não subsiste prejuízo processual.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).